Tribunal: TJDFT
Processo: 0718361-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. TRANSPORTE AÉREO. PROGRAMA DE FIDELIZAÇÃO. UPGRADE DE CABINE. INFORMAÇÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO COM EFEITO MODIFICATIVO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora, em face do acórdão proferido por esta 1a Turma Recursal do Juizado Especial, que, ao julgar o recurso inominado interposto pela parte ré, dele conheceu e proveu para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
2. Em suas razões recursais, a parte autora/embargante aduz que o julgamento incorreu em erro/contradição ao considerar que: i) eram duas passagens para dois passageiros distintos, enquanto na verdade trata-se apenas de uma passagem ida e volta para um único passageiro; ii) e que há erro no acordão ao considerar a validade da categoria Diamante, uma vez que o embargante não deixou de ser da categoria, tampouco tal condição foi alegada na contestação como fundamento para a improcedência do pedido, tendo o referido acórdão extrapolado os limites fixados na inicial e contestação.
3. Recurso próprio, tempestivo e não sujeito a preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
4. Verificar existência de erro/contradição no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
5. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.
6. Embora, inicialmente, o recurso não objetiva a modificação da decisão judicial, mas sim a prestar clareza e inteligibilidade ao julgado, em hipóteses excepcionais os embargos de declaração podem apresentar efeito modificativo, implicando a modificação do julgado, consoante art. 1.023, §2o, CPC.
7. No caso, consoante argumentado pelo embargante, o acórdão proferido carrega erro ao considerar que eram duas passagens para dois passageiros distintos, e não somente um, como é o do caso. E ainda, por adotar como fundamento de decidir a validade da categoria cliente Diamante, sendo que tal ponto não foi fixado na inicial e nem na contestação.
8. Analisado novamente os autos, verifica-se que o pedido inicial está relacionado à oferta inicialmente veiculada pela parte ré, no sentido de que “cliente diamante teria upgrade em 4 trechos de cabine a partir de 1o semestre de 2024”. Enquanto a defesa da ré, em suma, aduz que a oferta ainda não estava vigente e que a obtenção do upgrade dependia de assentos desocupados na aeronave.
9. Logo, com razão o autor/embargante ao apontar que o acórdão considerou dois passageiros (autor mais acompanhante), e não dois trechos, sendo um de ida e outro de volta (ID 62850055). O acórdão embargado na medida que considerou serem dois passageiros distintos (autor mais acompanhante), entendeu que não faria jus ao benefício do upgrade o acompanhante, mas somente o autor, conforme os requisitos da oferta 62850053 pág 5 e 6. Porém com razão o autor/embargante de que se trata apenas de um passageiro, sendo dois trechos, um de ida e um de volta (62850055).
10. Além disso, quanto ao outro fundamento adotado no acórdão embargado, quanto à “categoria do cliente Diamante”, também assiste razão o autor/embargante de que tal critério sequer foi pontuado pela parte ré/embargada, não podendo o julgador extrapolar os limites fixados na demanda. De fato, a defesa se limitou a pontuar que a oferta de “upgrade para 4 trechos” ainda não estava vigente e que dependeria de assentos desocupados na aeronave. Assim, embora constar de um dos requisitos da oferta a validade da categoria na data do voo (ID 62850053, pág. 5 e 6), nada foi alegado pela parte ré/embargada nesse sentido, ou seja, que o autor/embargante não mais pertencia à categoria diamante na época da viagem. Mesmo porque ele nunca deixou de pertencer a tal categoria de fidelização (ID 64981863).
11. De modo que, houve ofensa ao art. 141, CPC ao decidir o mérito do recurso inominado fora do proposto pelas partes. Portanto, forçoso o acolhimento dos embargos de declaração, com a modificação do acórdão para conhecer e não prover o recurso inominado da parte ré/embargada.
12. Assim, a falha na prestação do serviço da ré resta evidenciada por não cumprir com a oferta veiculada aos clientes (art. 30, CDC), sendo certo que o autor/embargante fazia direito ao upgrade de cabine, juntou provas das suas alegações (ID 62850051/62850056), enquanto a parte ré/embargada não se desincumbiu do ônus da prova imposto pelo art. 373, CPC. A manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
13. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS para CONHECER E NÃO PROVER O RECURSO INOMINADO. Sentença mantida. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.